Tribunal: TCU
Processo: 005.022/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das alterações de cargos de direção e administração da Petrobras

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento realizado na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), abrangendo o período compreendido de 1o/1/2023 a 27/4/2023, cujo objetivo consistiu em acompanhar o ciclo de renovação da alta administração da Petrobras decorrente da assunção do novo governo federal em 2023, envolvendo procedimentos de seleção, indicação, avaliação e nomeação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da companhia, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, às peças 223 a 225; Considerando o objetivo do acompanhamento de verificar os procedimentos de seleção, indicação, avaliação e nomeação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Petrobras; Considerando a eleição dos Srs. Pietro Adamo Sampaio Mendes e Efrain Pereira da Cruz para o Conselho de Administração da Petrobras, enquanto ambos ocupavam cargos de direção no Ministério de Minas e Energia (MME), com suspeita de conflito de interesses, conforme o art. 17, § 2o, inciso V, da Lei 13.303/2016; Considerando a representação conexa (TC Processo 022.072/2024-1 ) apresentada pelo deputado Leonardo Siqueira, solicitando o afastamento do Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes, com pedido cautelar indeferido, mas reconhecendo-se a fumaça do bom direito; Considerando que o TCU decidiu sobrestar (suspender temporariamente) o acompanhamento até o julgamento da denúncia no processo TC Processo 037.414/2023-2 e que a denúncia foi parcialmente procedente, constatando irregularidade apenas procedimental na alteração estatutária da Petrobras; Considerando que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Justiça Federal também se manifestaram, não identificando conflito de interesses na eleição dos conselheiros; e Considerando, portanto, que, com base no derradeiro exame técnico realizado, entendeu-se não ser o caso de instauração de representação acerca da eleição, em 2023, de dirigentes do MME para o conselho de administração da Petrobras e que ainda que não se vislumbra, até o presente momento, circunstância determinante do prosseguimento deste acompanhamento para fins de analisar as indicações para o conselho de administração e diretoria da Petrobras ocorridas após 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o item 67 do Manual de Acompanhamento desta Corte, em arquivar os presentes autos e informar a Petrobras acerca do teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.022/2023-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 022.072/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Alberto Figueiredo Neto (4273/OAB-SE), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.